Tribunal: TJMT
Processo: 1002818-22.2019.8.11.0013
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. DESCONTO EM CONTRACHEQUE E CONTA CORRENTE. ESTORNO REALIZADO NA SEARA ADMINISTRATIVA, 06 (SEIS) DIAS APÓS A PRIMEIRA COBRANÇA INDEVIDA E 02 (DOIS) MESES ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DIREITO AO REEMBOLSO REFERENTE AOS JUROS, JÁ QUE A CONSUMIDORA NÃO DEU CAUSA À MORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MAIORES TRANSTORNOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida ANA LUCIA DUARTE VIDALpostula reparação por danos morais e repetição de indébito, em razão da existência de desconto indevido em sua conta corrente, uma vez que o contrato de empréstimo firmado com a instituição financeira estabelecia que as parcelas seriam adimplidas mediante consignação em folha de pagamento, as quais estavam sendo regularmente adimplidas.
2. As cobranças indevidas efetuadas nos dias 31/05/2019 e 04/06/2019 são fatos incontroversos nos autos, porquanto admitidos pela instituição bancária, ora Recorrente.
3. Ocorre que a instituição bancária não impôs nenhum obstáculo ou empecilho para a resolução do problema na seara administrativa. Ao revés, o extrato colacionado junto à peça defensiva comprova o estorno integral da parcela no dia 06/06/2019, ou seja, 06 (seis) dias após a primeira cobrança e 02 (dois) meses antes do ajuizamento da presente ação.
4. Aliás, a consumidora omitiu o fato de a parcela ter sido integralmente devolvida, tanto é que postulou pela devolução, em dobro, do montante cobrado indevidamente.
5. O único prejuízo material sofrido pela consumidora, em verdade, diz respeito aos juros cobrados pela utilização de limite de cheque especial, o que deve ser restituído, na forma dobrada, já que não deu causa à mora.
6. Por fim, não restou comprovado que o fato vivenciado pela Recorrida tenha acarretado outros desdobramentos em sua vida privada, senão mera lesão patrimonial, a qual restou equacionada pela instituição financeira com o estorno dos valores cobrados indevidamente, em apenas 06 (seis) dias após a primeira cobrança e 02 (dois) dias após a segunda cobrança, ou seja, em tempo razoável.
7. Destarte, o caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar dano moral“in re ipsa”. Sendo assim, caberia a Recorrida ter se desincumbido de seu ônus probatório, comprovando os fatos que teria dado ensejo ao abalo moral sofrido, no entanto, nada de extraordinário restou comprovado.
8. Consigne-se que a alegação de que o dinheiro bloqueado no dia 31/05/2019 seria destinado ao pagamento de consulta médica não restou minimamente comprovada.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002818-22.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2473-24 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ANA LUCIA DUARTE VIDAL - CPF: 912.344.091-00 (RECORRIDO), DANILO BORGES COELHO - CPF: 008.268.541-09 (ADVOGADO), IVOMAR DE SOUZA REIS - CPF: 406.513.121-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020